Tribunal: TJDFT
Processo: 0734393-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Invocando motivo de foro íntimo, conforme autoriza o artigo 145, §1o, do estatuto processual1, afirmo suspeição para atuar como julgador neste agravo. Redistribua-se, pois, este recurso, observados o disposto no artigo 59, caput, do Regimento Interno desta Casa de Justiça2 e a prevenção desta 1a Turma Cível certificada pelo Núcleo de Redistribuição e Registro – NUREDI3, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - “Art. 145. Há suspeição do juiz: (...) § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.” 2 - “Art. 59. Em caso de impedimento ou de suspeição, a substituição caberá a desembargador do mesmo órgão.” 3 - ID Num. 63063991 (fl. 62).